Tribunal: TJDFT
Processo: 0722210-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0722210-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) RECORRENTE: REGINA ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro a inclusão do processo para julgamento telepresencial, contudo, indefiro o pleito de realização de sustentação oral, em face da inexistência de previsão legal no caso de Recurso de Agravo, como é o caso dos autos. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2021 17:48:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator